Tribunal: TJBA
Processo: 0000704-11.2013.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000704-11.2013.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TULLIO ANDRADE FREITAS CALDAS

Advogado(s)
:
TULLIO ANDRADE FREITAS CALDAS

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO.
FEITO DE BAIXA COMPLEXIDADE.
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME TABELA DA OAB.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO (TEMA Nº 984 DO STJ).
REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000704-11.2013.8.05.0206, provenientes da Comarca de Queimadas, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado TULLIO ANDRADE FREITAS CALDAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, consoante certidão de julgamento,
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do Estado da Bahia, para reduzir os honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06